Tribunal: TJDFT
Processo: 0724780-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 335 DO STJ. DETERIORAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DA COISA. DECURSO DO TEMPO. RESPONSABILIDADE DO FIEL DEPOSITÁRIO. AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dilação probatória se mostra desnecessária para o deslinde da causa, pois os fundamentos deduzidos na inicial, além dos documentos colacionados aos autos, são suficientes para a formação do convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A Lei de Locação estabelece que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, serão indenizáveis. Art. 35 da Lei de no 8.245/91.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça considera válida a cláusula de renúncia à compensação das benfeitorias nos contratos de locação. Súmula no 335 do STJ.
2.2. No caso dos autos, dispositivo contratual reza que as benfeitorias realizadas no imóvel serão a ele incorporadas e que, finda a locação, a locatária não terá direito a indenização, o que evidencia a renúncia da parte ré ao direito de ressarcimento.
3. O fiel depositário não deve responder pela desvalorização natural do bem em razão do decurso de tempo.
4. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.